Tribunal: TJPA
Processo: 0000499-35.2010.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000499-35.2010.8.14.0109

RECORRENTE: MISAEL DA CONCEICAO SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0000499-35.2010.8.14.0109

COMARCA DE ORIGEM: GARRAFÃO DO NORTE/PA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
MISAEL DA CONCEIÇÃO SANTOS

ADVOGADO: MAURÍCIO LUZ REIS – OAB/PA Nº 24.906

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRADA MATERIALIDADE DO DELITO – IMPRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA LIMITA-SE A UM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, ATRAVÉS DA VERIFICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO, EVITANDO-SE O APROFUNDAMENTO NA ANÁLISE DA PROVA ATÉ ENTÃO PRODUZIDA, BASTANDO APENAS PARA AUTORIZAR O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
MISAEL DA CONCEIÇÃO SANTOS, vulgo “AGIVÚ”, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o pronunciou nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV,

do Código Penal Brasileiro, cuja vítima foi Antônio Valmir dos Reis Melo, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (ID 5927953 - Págs. 1-5).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença de pronúncia que:

“(...)
no dia 30/07/2009, o denunciado, munido de uma arma branca, desferiu golpes de faca contra a vítima, ANTÔNIO VALMIR DOS REIS MELO, a qual veio a óbito em decorrência das lesões. Aduz a inicial que a motivação do crime seria vingança em razão da vítima ter denunciado à polícia condutas ilícitas do réu e do irmão deste. Tal fato teria ocasionado confronto com os policiais, ocasião em que o irmão do acusado veio a óbito. O réu empreendeu fuga deste município logo após o crime, não sendo localizado pela Autoridade Policial. (§§) O Laudo de exame de corpo de delito foi carreado aos autos às fls. 32/33.
(...)”. ID 5927953 - Pág. 1.

Inconformado com a pronúncia, o réu apelou alegando, em síntese, ausência de provas; dúvida quanto à autoria e declarações nos autos infundadas sobre o crime, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Ao final, requer o provimento do recurso com a sua impronúncia, por inexistência de prova da materialidade e indícios de autoria do crime em questão. (ID 5927955).

Contrarrazões no ID 5927961 - Págs. 4-8, pugnam pela manutenção da decisão
a quo
.

Despacho mantendo a decisão recorrida em cumprimento ao art. 589 do CPP. (ID 7225451 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão – art. 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto por MISAEL DA CONCEIÇÃO SANTOS, vulgo “AGIVÚ”.

Conforme o relatado anteriormente, o cerne da questão recursal funda-se
na inexistência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, pedindo a impronúncia.

O argumento não passa de mera alegação, vez que a prova da materialidade do delito está demonstrada no ID 5927916 - Págs. 11-12, pelo Laudo Necroscópico da vítima Antônio Valmir dos Reis Melo.

Os indícios suficientes de autoria, neste momento, sem distorção de provas; porém, só para preencher o pressuposto necessário da pronúncia, na forma do art. 413 do CPP, estão amealhados nas seguintes declarações ouvidas em Juízo:

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS – Testemunha:
“(...) Que o réu estava com um terçadinho no lado, ao cós; Que AGIVU disse nesse momento que já havia dado uns golpes em VALMIR; Que a vítima e o réu eram amigos, de Bragança... Que AGIVU disse que a vítima estava arriado no mato; Que viu o corpo de VALMIR; Que VALMIR tinha uns quatro golpes de terçado, no pescoço, cabeça, braço, tendo o braço decepado e o pescoço quase degolado; Que AGIVU disse pra todo mundo que cometeu o crime por vingança; (...)”.
CD/Mídia nos autos.

A testemunha ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO declarou no mesmo tom do que disse RAIMUNDO NONATO.

Em Juízo disse o recorrente:

“(...)
Que realmente matou a vítima, alegando, no entanto, que teria agido em legítima defesa; Que se não matasse VALMIR, este mataria o depoente
...”. CD/DVD nos autos.

Pelo que desponta dos autos, há indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito legitimando a sentença de pronúncia.

Nesta fase processual não é o momento para a dilação probatória a fim de verificar a incidência do princípio
in dubio pro reo
ou qualquer excludente de ilicitude.

Sabe-se que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e de materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

Assim, cabe ao júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.

A respeito da matéria o precedente:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO – ART. 121, § 2º, I, IV DO CPB - RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA PUTATIVA -
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, INCLUSIVE CONFESSADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE -
HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES QUE DEMONSTRARAM A MATERIALIDADE DO FATO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA DO RÉU
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
I – O
acervo processual, contém provas da materialidade delitiva consubstanciadas pelo
Laudo de Necropsia da vítima (nº 20620/2010, ID:6247930) e pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID: 6247932, 6247936, 6247937, 6247938), das quais ressai a confissão do recorrente como protagonista do crime em análise.
Contudo, tornar-se inapropriado, cogitar-se em absolvição sumária sob o amparo de excludente de ilicitude fundada em legítima defesa, pois, nesta fase processual, não se admite análise aprofundada acerca do mérito do delito atribuído ao apelante, sob pena de se exercer indevidamente a competência soberana do Conselho de Sentença. (...)
Recurso conhecido e improvido. (TJE – Processo nº
0007907-95.2010.8.14.0006 – 2ª Turma de Direito Penal – Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes – Pub. DJe de 28.10.2021).

No caso, não há de se falar em impronúncia.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o Voto.

Belém, 21/03/2022